Tribunal: TJBA
Processo: 8029627-24.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Conflito de Jurisdição nº 8029627-24.2025.8.05.0000

Suscitante: Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA

Suscitado: Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZA DE DIREITO DA
2ª
VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR.
SUSCITAD
A
:
JUÍZA
DE DIREITO DA VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
DO MESMO FORO.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O FECHADO.
COMPETÊNCIA DA
2ª
VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS DE SALVADOR, AINDA QUE PENDENTE O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO Nº 01/2023, DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DA BAHIA; DA RESOLUÇÃO Nº 49/2012, DO TJ/BA; E DA RESOLUÇÃO Nº 417/2021,

DO CNJ.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E JULGADO
IM
PROCEDENTE, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA D
A 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR
.

I – Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA em face da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do mesmo foro, uma vez que ambas não se consideram juízas naturais para processar e apreciar o processo de execução penal tombado sob o nº 2000525-61.2022.8.05.0001 (SEEU).

II – Emerge dos autos que o Apenado Marcelo Barbosa de Sousa foi definitivamente condenado em duas ações penais. Na primeira, sob nº 0509617-11.2020.8.05.0001, que tramitou perante a 9ª Vara Criminal de Salvador, foi-lhe aplicada a reprimenda de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pelo cometimento do delito insculpido no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, com trânsito em julgado em 10/01/2022 (id. 82971971, p. 4-5). Na segunda, sob nº 0510694-55.2020.8.05.0001, oriunda da 10ª Vara Criminal de Salvador, a sentença condenatória fixou as sanções de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal, transitada em julgado em 28/06/2024 (id. 82971971, p. 25-26).

III – O processo de execução penal foi autuado perante a Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA, em virtude do estabelecimento, na Ação Penal de nº 0509617-11.2020.8.05.0001, de regime inicial em meio aberto, com a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos. Posteriormente, com a inclusão, no feito, da condenação relativa aos autos de nº 0510694-55.2020.8.05.0001, a ser cumprida em regime semiaberto, as penas foram unificadas para o
quantum
de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (id. 82971971, p. 25-26), tendo a Magistrada, com fulcro na Resolução nº 49/2012 do TJ/BA, exarado decisão declinando de sua competência para o processamento da execução em regime fechado, determinando a remessa dos autos à 2ª Vara de Execuções Penais da mencionada comarca (id. 82971971, p. 18-19), que suscitou o incidente ora apreciado.

IV – Nesta senda, da análise exauriente das razões de fato e de direito aduzidas, tem-se que assiste razão ao Juízo Suscitado, com a consequente declaração da competência do Juízo Suscitante – 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia – Lei nº 10.845/2007 – estabelece, em seu art. 130, XII, que, na Comarca de Salvador, haverá 3 (três) Varas de Execuções Penais. Regulamentando tal dispositivo, a Resolução nº 49, de 20 de junho de 2012, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, dispõe acerca da competência, na Comarca de Salvador, da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, da 1ª Vara de Execuções Penais e da 2ª Vara de Execuções Penais.

V – No caso em destrame, tem-se que a competência, originalmente, era da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas de Salvador, nos termos do art. 1º, § 1º, da Resolução nº 49/2012, do TJ/BA, haja vista que o local de residência do Reeducando é a Comarca da Capital, e considerando a substituição, no édito condenatório relativo aos autos de nº 0509617-11.2020.8.05.0001, da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

VI – Em conformidade com o art. 23 da Resolução nº 417/2021, do Conselho Nacional de Justiça – o qual determina que, nas hipóteses de regime aberto ou semiaberto, o Apenado deverá ser previamente intimado para iniciar o cumprimento da reprimenda, independentemente de recolhimento prisional –, o Juízo Suscitado conduziu diligências para intimar o Reeducando, não obtendo êxito, razão pela qual foi expedido mandado de prisão (evento nº 60, processo SEEU nº 2000525-61.2022.8.05.0001), que permanece em aberto no Sistema BNMP.

VII – Ocorre que, no curso do processo de execução penal, o Apenado foi novamente condenado, sendo acostada, aos autos, a Guia de Recolhimento referente à Ação Penal sob nº 0510694-55.2020.8.05.0001 (evento nº 77), com o estabelecimento de regime inicial semiaberto, incompatível, por si só, com o rol de atribuições da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas de Salvador, razão pela qual opinaram o
Parquet
e a Defensoria Pública pela unificação das penas, com a imediata remessa do feito ao Juízo competente (eventos nº 88 e 91). Em seguida, foi prolatado
decisio
declinando a competência para 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador, em virtude da fixação do regime inicial fechado (evento nº 94).

VIII – Importante consignar que não se discute a competência da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador para o processamento do feito, estabelecida pelo art. 1º, § 3º, I, da Resolução nº 49/2012, do TJ/BA, por se tratar de pena privativa de liberdade unificada a ser cumprida em regime fechado, cingindo-se o debate tão somente ao início desta competência e à necessidade de efetivo cumprimento do mandado de prisão para que seja possível a remessa do processo de execução.

IX – Nessa toada, fundamental é a interpretação do art. 18, § 3º, do Provimento nº 01/2023, da Corregedoria Geral de Justiça da Bahia, cerne da controvérsia, segundo o qual, em caso de alteração do local da prisão, da internação ou da residência do Sentenciado, o processo de execução será remetido, independentemente de consulta ao juízo de destino, condicionada a remessa à resolução de eventuais pendências existentes na execução e à juntada dos relatórios da situação processual executória e de penas e medidas alternativas, devidamente atualizados.

X –
In casu
, não houve alteração do local da prisão, da internação ou da residência do Sentenciado – considerando que ele se encontra, até a presente data, na condição de foragido –, mas sim uma readequação do regime de cumprimento da pena, situação distinta, uma vez que sequer teve início a execução penal. Elucida a matéria o art. 11 do Provimento nº 01/2023, da Corregedoria Geral de Justiça da Bahia, o qual dispõe que as execuções de penas em regime inicial semiaberto de pessoas soltas serão cadastradas na vara de execuções penais onde o Sentenciado cumpriria a reprimenda, caso preso. Trata-se de dispositivo já adequado à recente alteração promovida pela Resolução nº 474 do Conselho Nacional de Justiça, datada de 09/10/2022, que modificou o art. 23 de sua Resolução nº 417/2021, passando a determinar que, nas hipóteses de regime inicial semiaberto, não mais é exigível o recolhimento à prisão para a emissão da guia de recolhimento, aplicando-se a mesma sistemática das sanções em regime aberto.

XI – Desta forma, constata-se que, nas hipóteses de réu solto, o processo de execução deverá tramitar perante a vara de execuções penais que será responsável pela fiscalização de sua prisão, quando esta ocorrer, devendo o Juízo competente, inclusive, verificar, quando comunicado o recolhimento do Reeducando, a existência de vaga em estabelecimento penal adequado, adotando as providências e diligências cabíveis. Não se pode perder de vista que o Provimento nº 01/2023, da Corregedoria Geral de Justiça da Bahia, não faz referência aos casos de réu solto em regime inicial fechado por se tratar de cenário que, em tese, não deveria ser possível, tendo em vista que os processos de execução relativos a penas que serão cumpridas em regime fechado somente são cadastrados no SEEU após o recolhimento prisional, permanecendo o feito no juízo de conhecimento até a captura do réu.

XII – Situação ímpar, portanto, é a do Apenado solto condenado a reprimenda a ser cumprida em meio fechado, uma vez que permanece em um limbo jurídico até o cumprimento do mandado de prisão. Sensível a isso, e visando evitar insegurança jurídica e graves injustiças, a jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que é possível, em situações excepcionais, o início do processo de execução mesmo sem o recolhimento prisional no regime fechado, para que sejam analisados benefícios como o indulto, a prescrição executória, a extinção da punibilidade, dentre outros.

XIII – Assim, a efetiva prisão do Sentenciado não constitui
conditio sine qua non
para que tenha início a competência do juízo da execução, notadamente em casos como o presente, em que o Reeducando, por ausência de uma regulamentação clara, é relegado a um vácuo jurídico. Permitir que o feito permaneça, indefinidamente, aos cuidados de um juízo incompetente, apenas para que receba notícia do cumprimento da prisão, criaria uma anomalia processual e embaraços desnecessários a um trâmite célere, uma vez que apenas a 2ª Vara de Execuções Penais poderá analisar possíveis requerimentos de benefícios, bem como verificar a existência de vagas em caso de recolhimento prisional, sendo certo que a eventual permanência do Apenado em delegacia ou cárcere provisório, até a resolução de pendências relativas à remessa do processo de execução ao juízo competente, constitui violação às regras protetivas de nosso sistema processual penal.

XIV – Na mesma linha intelectiva, destaca-se julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no sentido de que a competência para o processamento da execução é do juízo onde a pena privativa de liberdade será cumprida, ainda que a execução tenha se iniciado no juízo onde o Reeducando, inicialmente, cumpriria a prisão domiciliar frustrada, não podendo o juízo competente recusar o recebimento do feito em virtude da ausência de cumprimento do mandado de prisão. No inteiro teor, esclarece o relator que a fiscalização compete “ao Juízo no qual referida reprimenda deverá ser resgatada, independentemente da prévia expedição de mandado de prisão ou do ingresso do reeducando em estabelecimento prisional vinculado ao referido Juízo”, considerando que é o único que “tem condições de aferir, concretamente, a existência ou não de vagas [...] assim como a eventual necessidade de aplicação da Súmula Vinculante n. 56 do Egrégio Supremo Tribunal Federal”.

XV – Impõe-se, ainda, um
distinguishing
entre a matéria em debate e o julgado de nº 8041754-28.2024.8.05.0000, mencionado pela Magistrada Suscitante, tendo em vista que, no presente caso, não há pendências que impeçam a remessa do feito, tendo-se verificado que a detração não alterará o regime de cumprimento da pena, por ter o réu permanecido preso por apenas alguns dias (de 06/04/2020 a 08/04/2020 e de 23/07/2020 a 24/07/2020 – id. 82971971, p. 25). Já no precedente citado, a detração não tinha sido computada pelo juízo suscitado, não se podendo precisar seu impacto no regime de pena. Ademais, tratava-se de hipótese em que a execução do regime inicial aberto havia se iniciado, comparecendo o Reeducando em juízo, ainda que irregularmente, para monitoração de suas atividades, razão pela qual o aguardo do cumprimento do mandado de prisão era justificado, sendo inclusive provável que ocorresse na própria unidade judiciária, onde a competência já tinha se firmado. De outra banda, no caso em deslinde, há uma distinção fundamental, considerando que o Apenado sequer foi intimado, encontrando-se foragido, tendo ocorrido, portanto, uma modificação superveniente da competência em um processo de execução que ainda aguardava seu início.

XVI – Destaque-se, por fim, que o art. 19 do Provimento nº 01/2023, da Corregedoria Geral da Justiça da Bahia, autoriza que, após a emissão do mandado de prisão, o feito seja movimentado para o arquivo provisório até a captura, a fim de que não impacte negativamente no acervo da unidade judiciária.

XVII – Conclui-se, assim, que os fatos trazidos a lume amoldam-se às atribuições legais da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, onde o feito deverá aguardar o cumprimento do mandado de prisão pendente.

XVIII – Parecer ministerial pela procedência do incidente.

XIX –
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E JULGADO
IM
PROCEDENTE, PARA
DECLARAR A COMPETÊNCIA D
A 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE JURISDIÇÃO
tombado sob n.º 8029627-24.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Suscitante, a Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, e, como Suscitada, a Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do Conflito de Jurisdição e JULGÁ-LO
IM
PROCEDENTE, para DECLARAR A COMPETÊNCIA D
A 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.